Tribunal: TJSP
Processo: 1013463-40.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.